Tribunal: TJDFT
Processo: 0733676-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1015 DO CPC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em examinar qual deve ser o Juízo competente para o processamento da demanda, cuja causa de pedir diz respeito a negócio jurídico de compra e venda de ações com cláusula de eleição de foro celebrado entre as partes.

2. A valoração da incompetência do Juízo singular consiste em questão que deve revelar situação de urgência, cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento posterior. Nesse caso é possível admitir a interposição de agravo de instrumento com fundamento na excepcional possibilidade em concreto de extensão das hipóteses de admissibilidade previstas no art. 1015 do CPC.

3. O art. 30, inc. I, alínea “a”, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, dispõe que é competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3.1. Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível da Justiça do Distrito Federal, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois trata-se de competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás.

4. Diante deste contexto, deve ser reconhecida a nulidade da cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 166 do Código Civil, por transgressão à norma cogente, lex specialis, que prevê a competência de uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás. Dito de outro modo, não é lícita a alteração da competência no caso em deslinde mediante convenção das partes.

5. Recurso conhecido e desprovido.